Tribunal: TJSP
Processo: 2201987-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Tratando-se de processo de inventário, o monte-mor deve ser compatível com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios – Caso em que as primeiras declarações informam a existência de três imóveis e um veículo, com base em que indeferido o benefício em primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Tratando-se de processo de inventário, o monte-mor deve ser compatível com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios – Caso em que as primeiras declarações informam a existência de três imóveis e um veículo, com base em que indeferido o benefício em primeiro grau – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201987-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANOELA
COSTA CARLOS
(INVENTARIANTE)
e
JOSÉ CARLOS
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201987-92.2019.8.26.0000 -Voto no 13448
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201987-92.2019.8.26.0000 -Voto no 13448
3
Agravo de Instrumento no 2201987-92.2019.8.26.0000
Agravantes: Manoela Costa Carlos e José Carlos
Agravado: O Juízo
Interessado: Marco Aurélio Carlos
Comarca: São Paulo
Voto no 13448

Agravo de Instrumento no 2201987-92.2019.8.26.8.26.0000
Agravante: MANOELA COSTA CARLOS
Agravado: n/c
VOTO no 13448
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA INVENTÁRIO Tratando-se de processo de
inventário, o monte-mor deve ser compatível com a
alegação de insuficiência de recursos financeiros para o
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios
Caso em que as primeiras declarações informam a
existência de três imóveis e um veículo, com base em que
indeferido o benefício em primeiro grau Decisão mantida
- NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
inventariante contra a respeitável decisão proferida em ação de inventário, que indeferiu
seu pedido de gratuidade de justiça.
Consta na minuta recursal que a gratuidade de justiça é cabível
no caso pois a inventariante, na condição de meeira dos bens deixados pelo falecido
imóveis e veículo vive de sua aposentadoria e não teria como pagar as custas do processo.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo, mediante
decisão não atacada por recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201987-92.2019.8.26.0000 -Voto no 13448
4
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Defere-se o pedido de prioridade de tramitação, em razão da
idade. Anote-se.
Como se vê, trata-se de inventário dos bens deixados pelo
marido da agravante, a saber, três imóveis e um veículo. A agravante afirma ser meeira de
tal patrimônio, a ser partilhado com o herdeiro.
Nada obstante as alegações de que se trata de pessoa idosa,
que vive exclusivamente de sua aposentadoria não há informações sobre a situação
socioeconômica do herdeiro -, tratando-se de processo de inventário, o monte-mor se
constitui na referência a ser observada para fins de concessão da gratuidade de justiça,
exatamente como decidido em primeiro grau, porquanto as isenções legais decorrentes de
tal benefício constituem despesas do inventário, a serem arcadas pela massa.
E havendo três imóveis um na totalidade, outro, em 50% e o
terceiro, em 16% - e um veículo, é forçoso reconhecer o descabimento do benefício legal,
reservado apenas àqueles que efetivamente não teriam como pagar as custas, despesas e
honorários advocatícios, porquanto nada impede a alienação de ao menos um dos bens para
tal mister.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)